Tribunal: STF
Processo: AI 359153
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: 1. Ainda que a alegada ofensa à Carta tivesse

surgido no próprio julgamento de segunda instância, necessária
seria a invocação dos dispositivos constitucionais nos embargos de
declaração interpostos junto ao Tribunal a quo, a fim de ver
atendido o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
               2. Em diversas ocasiões, esta Corte já se manifestou
no sentido de que a discussão em torno da nulidade acórdão
recorrido por suposta deficiência em sua fundamentação é de índole
processual ordinária, o que impede a admissão do recurso
extraordinário.
               3. Agravo regimental desprovido.